Tribunal: TCU
Processo: 020.663/2010-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
TOMADA DE CONTAS. TOMADA DE CONTAS ANUAL CONSOLIDADA- EXERCÍCIO DE 2009, DA SECRETARIA EXCUTIVA DO MINISTÉRIO DO ESPORTE, COM AS AVALIAÇÕES PERTINENTES Á SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO; AO CONDOMÍNIO BLOCO A - MINISTÉRIO DO ESPORTE; E À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Inteiro teor:
Acórdão 1199/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de contas anuais da Secretaria Executiva do Ministério do Esporte (SE/ME), relativo ao exercício de 2009, organizado de forma consolidada, conforme classificação constante do art. 5o da IN/TCU 63/2010 e do anexo I à DN/TCU 102/2009, contemplando, ainda, as contas da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (SPOA), da Coordenação de Patrimônio e Administração do Condomínio do Bloco A (COPAD), e as informações dos programas e fundos geridos com apoio da Caixa Econômica Federal. Considerando que, por meio do Acórdão 5154/2016-TCU-Segunda Câmara , prolatado em processo de tomada de contas especial (TC- Processo 003.071/2013-8 ), foi determinado o sobrestamento do presente processo até o julgamento daquela TCE, o qual poderia influir no julgamento das presentes contas anuais; Considerando que o processo sobrestante foi julgado por meio do Acórdão 13324/2023-TCU-Primeira Câmara , no qual foi determinado o levantamento do sobrestamento destes autos; Considerando que, dos responsáveis arrolados naquele processo de TCE, cujas conta são analisadas nos presentes autos, Waldemar Manoel Silva de Souza e José Lincoln Daemon tiveram suas contas especiais julgadas regulares com ressalvas, enquanto, em relação a Alcino Reis Rocha, foi constatada a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória quanto as irregularidades que lhe foram imputadas na TCE; Considerando as propostas uniformes da AudEducação e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de julgar regulares com ressalva, com quitação, as contas de Wadson Nathaniel Ribeiro, Alcino Reis Rocha, José Lincoln Daemon e Sérgio Cruz, e regulares, com quitação plena, as contas de Maria Fernanda Ramos Coelho e de Maurício Borges Guimarães; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, em: a) julgar regulares com ressalva, as contas de. Wadson Nathaniel Ribeiro, Alcino Reis Rocha, José Lincoln Daemon e Sérgio Cruz, com fundamento nos arts. 1°, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; b) julgar regulares as contas de Maria Fernanda Ramos Coelho e de Maurício Borges Guimarães, com fundamento nos arts. 1°, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação plena; c) dar ciência deste Acórdão aos responsáveis, à Secretaria Executiva do Ministério do Esporte (SE/ME) e à Controladoria-Geral da União (CGU). 1. Processo TC- Processo 020.663/2010-2 (TOMADA DE CONTAS - Exercício: 2009) 1.1. Apensos: Processo 018.126/2016-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 008.083/2015-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 010.293/2017-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 020.261/2014-4 (SOLICITAÇÃO); Processo 018.279/2015-5 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alcino Reis Rocha (XXX.900.065-XX); José Lincoln Daemon (XXX.031.017-XX); Sergio Cruz (XXX.452.781-XX); Wadson Nathaniel Ribeiro (XXX.330.476-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria Executiva do Ministério do Esporte (extinta). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: Carolina Lobo (OAB/MG 152.921), representando Wadson Nathaniel Ribeiro. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.